Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-44.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A AMEAÇA. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. PENA MÁXIMA IN ABSTRATO INFERIOR A 3 ANOS. PENA EM ABSTRATO DO CRIME EQUIVALENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, em se tratando de medida socioeducativa sem termo, considera-se, para o cálculo do prazo prescricional, o limite máximo para a duração da internação. Entretanto, se o ato infracional for análogo a delito que possua pena em abstrato inferior a 3 (três) anos, utiliza-se como parâmetro o mesmo lapso temporal aplicável ao imputável, a fim de evitar tratamento mais gravoso ao menor.
2. Em se tratando de ato infracional equivalente ao crime de ameaça, cuja pena máxima em abstrato é de 6 (seis) meses de detenção, correta a extinção da punibilidade da adolescente, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP c/c art. 152, do ECA, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que, entre o recebimento da representação e a suspensão dos autos, sem prolação de sentença, transcorreu lapso temporal superior ao previsto nos arts. 109, inciso VI c/c o art. 115, primeira parte, ambos do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.